Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. ARRESTO EXECUTIVO. CABIMENTO. ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio.
2. Frustradas as tentativas de citação da devedora no endereço indicado na inicial, mostra-se cabível o deferimento do arresto on line, para evitar que esta promova a dilapidação do seu patrimônio, no intuito de frustrar o pagamento do débito.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é necessário o esgotamento das diligências para localização do devedor para que haja o deferimento do arresto executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.